Tribunal: STF
Processo: ARE 1535232
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – RESSARCIMENTO DE DANO AO ERÁRIO – PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL – CONCLUSÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE TOMADA DE CONTAS ESPECIAL – REFORMA DA SENTENÇA – CAUSA MADURA – RECEBIMENTO DE RECURSOS PÚBLICOS POR ASSOCIAÇÃO CIVIL NO ÂMBITO DE CONVÊNIO ADMINISTRATIVO – AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – REITERADA INÉRCIA DO CONVENENTE – DEVER DE RESSARCIMENTO DOS RECURSOS PÚBLICOS RECEBIDOS – PARCIAL PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. PEDIDO INICIAL JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE. 



    1. Discute-se no presente recurso se houve prescrição da pretensão inicial consistente no ressarcimento de dano ao erário, em razão da falta de prestação de contas, por associação civil, após o recebimento de recursos públicos.



    2. Conforme entendimento firmado no Superior Tribunal de Justiça em caso que tratava especificamente de demanda de ressarcimento de dano ao erário, o surgimento da pretensão ressarcitória não ocorre necessariamente no momento da violação direito, mas sim no momento em que o titular do direito violado obtém plena ciência da violação, da sua extensão e do responsável pelo ilícito, mesmo porque, antes disso, inexiste qualquer condição de exercício da pretensão. Reforma da sentença para afastamento da prejudicial de prescrição.



    3. Nos termos do art. 1.013, § 4º, do CPC, "quando reformar sentença que reconheça a decadência ou a prescrição, o tribunal, se possível, julgará o mérito, examinando as demais questões, sem determinar o retorno do processo ao juízo de primeiro grau". 



    4. O dever de prestação de contas é imputado a aquele que recebe valores públicos, por força de previsão constitucional, conforme art. 70, p. único, da Constituição Federal.



    5. Constatado nos autos que a associação civil recebeu recursos públicos no âmbito de Convênio Administrativo, e, embora tenha sido instada a prestar contas, manteve-se inerte por reiteradas vezes, deve ser condenada à restituição dos recursos públicos recebidos, a fim de que sejam reparados os danos causados ao erário.



    6. Recurso conhecido e provido. Pedido inicial julgado parcialmente procedente.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 70, parágrafo único, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Nos termos do art. 16 da Resolução/SEFAZ nº 2.093/2007, "a prestação de contas final será apresentada ao órgão concedente até 30 (trinta) dias após o vencimento do prazo previsto para aplicação da última parcela transferida ou o cumprimento das obrigações pactuadas para execução do seu objeto".



    Em 29/01/2016, a autora encaminhou ofício à ré, oportunidade em que ressaltou a imprescindibilidade da prestação de contas, bem como concedendo prazo de 15 dias, a partir do recebimento da notificação, para apresentação da documentação, sob pena de instauração de Tomada de Contas Especial. Essa notificação foi recebida pela ré em 04/02/2016 (f. 66).



    A par disso, concluiu-se administrativamente pela irregularidade da prestação de contas, conforme documento denominado "Análise da Prestação de Contas Final" datado em 23/03/2017 (f. 73-81).



    E, diante da inércia do réu em proceder a prestação de contas, em 30/03/2017 a Diretora-Presidente da AGEHAB autorizou a abertura de Tomada de Contas Especial do Convênio nº 15.877, "com o objetivo de apurar eventual prejuízo ao erário, decorrente da não apresentação de contas final dentro do prazo estabelecido e consequentemente a falta de comprovação da boa aplicação do recurso, referente a execução do Convênio nº 15.877" (f. 85).



    Nesse processo administrativo de Tomada de Contas Especial, foi realizada nova notificação do réu, o qual, mais uma vez, quedou-se inerte (f. 85-87), e, assim, concluiu-se pela existência de dano ao erário, com quantum apurado atualizado de R$ 848.128,16 (f. 87-88).



    A instauração do processo administrativo de Tomada de Contas Especial foi adequada, porquanto se trata de dever imposto à Administração Pública pelo Decreto Estadual nº 13.420/2012, e tem o objetivo de apurar fatos, identificar responsabilidades, quantificar prejuízos e obter ressarcimento nas ocorrências de dano à Administração Pública Estadual (art. 3º do citado Decreto Estadual).



    Ao final do Processo de Tomada de Contas Especial, os autos são encaminhados à Procuradoria-Geral do Estado para que tome as medidas judiciais pertinentes ao ressarcimento do erário (art. 18 do citado Decreto Estadual).



    (...)



    A par disso, tenho que o cômputo do prazo prescricional quinquenal iniciou-se somente em 03/07/2017, quando expedido Relatório Conclusivo no processo administrativo de Tomada de Contas Especial (f. 85-88).



    A Petição Inicial que inaugurou a presente ação ressarcitória foi protocolada em 18/09/2017, ou seja, menos de 2 meses depois da conclusão do Processo de Tomada de Contas Especial.



    Sendo assim, tenho que não há falar em prescrição da pretensão inicial, devendo a sentença ser reformada neste ponto.



    (...)



    Conforme já relatado, a ré-apelada Central Única dos Trabalhadores de MS (CUT-MS), apesar de ter recebido a relevante monta de R$ 523.200,00 a título de recursos públicos, não observou seu dever de prestar contas acerca da adequada destinação do dinheiro, conforme objeto do Convênio nº 15.877, firmado com o Estado de Mato Grosso do Sul através da Agência de Habitação Popular do Estado de Mato Grosso do Sul – AGEHAB.



    (...)



    Entretanto, ao contrário do que alega o réu, consta expressamente no Convênio nº 15.877 que os recursos públicos seriam depositados em nome da CUT, e em conta vinculada aberta na CEF (f. 62):



    (...)



    Conforme se extrai da Análise da Prestação de Contas Final, em 09/08/2010, a AGEHAB solicitou ao gerente da Caixa Econômica Federal que os recursos do convênio fossem desbloqueados para saque (f. 78).



    Além disso, também há expressa previsão no Instrumento do Convênio (Cláusula Sexta, II, alínea 'b') de que o saque deveria ser feito pela CUT, e que, para efetivação da quitação perante o fornecedor dos materiais – quitação esta que deveria ser feita diretamente pela CUT, conforme Cláusula Cláusula Sexta, II, alínea 'a' – seria necessária prévia comprovação do recebimento dos materiais e obtenção de anuência do concedente 9F.63):



    (...)



    Portanto, à luz do acervo probatório dos autos, não há dúvidas de que o saque deveria ter sido feito pela ré (CUT) e, diante da informação de que os valores lhe foram liberados, bem como da Nota Fiscal de saída dos materiais (f. 167-166), deveria ter a ré procedido a prestação de contas.



    Para a prestação de contas, prevê o art. 15 da Resolução/SEFAZ nº 2.093/2007 a necessidade de apresentação dos seguintes documentos:



    (...)



    Entretanto, nenhum desses documentos foi apresentado pelo réu, que se restringiu a acostar, somente neste processo judicial, duas Notas Fiscais que mencionam mercadorias que lhe teriam sido vendidas pelo terceiro Comercial de Produtos Varejista JBG LTDA ME; entretanto, não há prova do recebimento dos materiais e tampouco do cumprimento do objeto (emprego nas obras).



    Aliás, embora a Contestação tenha sido apresentada em 14/08/2018, ou seja, mais de 8 anos após o recebimento dos valores, a ré não juntou aos autos qualquer documento que evidencie a consecução do objeto do convênio.



    Diante disso, e considerando a sua reiterada inércia na prestação de contas perante a Administração Pública, é medida impositiva a condenação do réu ao ressarcimento dos valores pagos pelo autor, no âmbito do Convênio nº 15.877.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de fevereiro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente